Tribunal: TJSP
Processo: 1005651-24.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
r Federal no 116/2003, a competência para cobrança de ISS é do local da sede do prestador do serviço, a menos que seja aplicável alguma das exceções prevista na mesma lei Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso dos autos, a autora, com sede em Mauá/SP, presta serviços na área da medicina - Serviços enquadrados no subitem 4.02 da Lei Complementar Federal no 116/2003 – Auto de infração lavrado sob o fundamento de que a autora teria deixado de recolher o ISS devido referentes aos exercícios de 2014 a 2017 – Documentos juntados pela autora que não se mostram suficientes para comprovar que os serviços foram efetivamente prestados nas localidades por ela indicados - Produção de outras provas expressamente dispensada pela autora - Ônus da prova que incumbe a quem alega e cabia à autora a demonstração de seus argumentos - Precedente desta C. Câmara - Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não ilidida ISS que deve ser recolhido no Município de Mauá.
Honorários advocatícios fixados em R$ 6.000,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS – Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Honorários recursais fixados em R$ 2.000,00 – Honorários que passam a corresponder a R$ 8.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005651-24.2020.8.26.0348; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – LOCAL DE RECOLHIMENTO – SERVIÇOS MÉDICOS – MUNICÍPIO DE MAUÁ. Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso interposto pela autora.
ISS LOCAL DE RECOLHIMENTO - No regime da Lei Complementar Federal no 116/2003, a competência para cobrança de ISS é do local da sede do prestador do serviço, a menos que seja aplicável alguma das exceções

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISS – LOCAL DE RECOLHIMENTO – SERVIÇOS MÉDICOS – MUNICÍPIO DE MAUÁ. Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso interposto pela autora.
ISS LOCAL DE RECOLHIMENTO - No regime da Lei Complementar Federal no 116/2003, a competência para cobrança de ISS é do local da sede do prestador do serviço, a menos que seja aplicável alguma das exceções prevista na mesma lei Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso dos autos, a autora, com sede em Mauá/SP, presta serviços na área da medicina - Serviços enquadrados no subitem 4.02 da Lei Complementar Federal no 116/2003 – Auto de infração lavrado sob o fundamento de que a autora teria deixado de recolher o ISS devido referentes aos exercícios de 2014 a 2017 – Documentos juntados pela autora que não se mostram suficientes para comprovar que os serviços foram efetivamente prestados nas localidades por ela indicados - Produção de outras provas expressamente dispensada pela autora - Ônus da prova que incumbe a quem alega e cabia à autora a demonstração de seus argumentos - Precedente desta C. Câmara - Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não ilidida ISS que deve ser recolhido no Município de Mauá.
Honorários advocatícios fixados em R$ 6.000,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS – Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Honorários recursais fixados em R$ 2.000,00 – Honorários que passam a corresponder a R$ 8.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.